Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DEFEITO OCULTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto apto a invalidar o negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado e se houve danos materiais e extrapatrimoniais.
2. O negócio jurídico em análise não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do citado diploma legal. Por isso, devem ser aplicadas ao caso em análise as normas previstas no Código Civil a respeito da questão jurídica em exame.
3. O efeito oculto consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim ao qual foi adquirido, nos termos do art. 441 do Código Civil. 3.1. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. O vendedor tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que a compradora.
4. Não há, nos autos, prova a respeito do eventual caráter aleatório do negócio de venda do bem, pois não foi demonstrada a ciência, pela adquirente, em relação aos defeitos apontados. 4.1. Não obstante, os elementos de prova juntados aos autos demonstram que o veículo objeto do negócio jurídico apresentou defeitos. 4.2. Nos termos da regra prevista no art. 458 do Código Civil, afigura-se aleatório o negócio jurídico “por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma”.
5. Diante da promoção dos reparos necessários no veículo objeto do negócio jurídico ora em exame, afigura-se afastada a causa determinante geradora do “direito” potestativo ora exercida pela autora. 5.1. Comprovado o nexo causal entre a conduta do réu e o dano suportado pela demandante, subsiste, em desfavor do devedor, a obrigação de indenizar os danos materiais suportados, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
6. A pretensão compensatória alusiva aos danos morais, ora exercida, não pode prosperar, pois não é possível afirmar, inequivocamente, diante das provas produzidas nos autos, que a esfera jurídica extrapatrimonial da apelante tenha sido atingida pela dinâmica fática narrada. 6.1. Assim, a demandante não se desincumbiu do ônus da prova referente à prática de ato ilícito por parte do demandado, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.7. Recurso conhecido e parcialmente provido.